Tribunal: TJPA
Processo: 0809101-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809101-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO MENDES FARIAS FILHO

AGRAVADO: MADEIRAS FORTE IND E COM LTDA, JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno
. ação anulatória de alteração contratual c/c indenização por danos morais. arguição de fraude na inicial. preliminar de ilegitimidade passiva. rejeitada. pedido subsidiário de exclusão quanto a parte de indenização por danos morais. não acolhido. manutenção da decisão recorrida.
recurso

desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA
contra
RAIMUNDO MENDES FARIAS FILHO
e
OUTROS
,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Autor, revogando a decisão do Magistrado de origem que determinou a exclusão da JUCEPA na Ação Anulatória de Alteração Contratual c/c Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reforma a decisão recorrida, para que seja excluída da Ação principal, ou, que seja excluída ao menos do pedido de Indenização por Danos Morais.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Nos termos da Lei nº 8 .934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais,
além de ser a responsável por eventual anulação do registro comercial. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Pedido subsidiário de exclusão quanto a parte de Indenização por Danos Morais. C
ompete ao Magistrado de origem, após a devida instrução processual, analisar os requisitos exigidos e verificar se a Agravante deve ou não responder, sob pena de supressão de instância, não havendo como ser discutido tal pedido em sede de Agravo de Instrumento.

5.
Necessário registrar, que apesar da Agravante defender que “não há como se manifestar quanto ao fato de que houve ou não a falsificação da assinatura do Agravado por atos de terceiros” em nenhum momento está sendo feita esta determinação, cabendo a Junta Comercial apresentar defesa dentro daquilo que lhe compete.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CC/02
, artigo
1.153
;
Lei n.º
8.934/94
, artigo
40
e,
CPC/15
, artigo
1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004892-74.2014.8.14.0040
– Relator(a):
ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª
Turma de Direito Público – Julgado em
09/12/2021
), (
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00166861120148080024
, Relator.:
MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª
Câmara Cível), (
TJ-RJ - APELAÇÃO: 0284760-70.2012.8.19 .0001 202300194464
, Relator.: Des(a).
ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA
, Data de Julgamento:
24/04/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO
(
ANTIGA 6ª CÂMA
, Data de Publicação:
26/04/2024
) e, (
TJ-SP
- Apelação Cível:
1001437-92.2019.8 .26.0390
Nova Granada, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento:
25/05/2024, 1ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
25/05/2024
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo n.º

0809101-61.2023.8.14.0000

-
PJE
) interposto pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA
contra
RAIMUNDO MENDES FARIAS FILHO
e
OUTROS
,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Denota-se da norma que compete à JUCEPA efetuar o registro e, antes de efetuá-lo,
verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, consequentemente, conforme bem ponderado pelo Agravante, será a responsável pela anulação do registro comercial. (...)
Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a JUCEPA informa que a Ação principal versa sobre Ação Anulatória de alteração de contrato social c/c pedido de Indenização por Danos Morais, tendo sido incluída no polo passivo e, posteriormente, excluída da lide pelo Magistrado de origem, porém, a decisão recorrida determinou a sua continuidade na lide.

Assevera que se discute na inicial a suposta
alteração do contrato social da empresa de forma fraudulenta, com a falsificação da assinatura do Agravado e reconhecimento da firma em cartório, além dos abalos emocionais vivenciados.

Suscita a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os atos ilícitos alegados na inicial teriam sido praticados por terceiros (quem fraudou a assinatura e o cartório que teria reconhecido de forma indevida a firma) e não pelo Ente Público. Assegura que não vai se opor à anulação dos atos impugnados, caso haja determinação judiciária neste sentido, contudo, não precisa compor a lide para realizar tal determinação.

Defende que ao proceder o arquivamento do ato societário, apenas deu cumprimento ao seu dever legal, pois, o documento continha assinatura devidamente reconhecida em cartório, o que confere presunção de legitimidade (artigos 37, 40 e 63 da Lei n.º 8.934/94).

Destaca que não tem como saber se houve de fato falsificação da assinatura do Agravado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja excluída da lide, ou, excluída quanto ao pedido de Indenização por Danos Morais.

O Autor, ora agravado, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reforma a decisão recorrida, para que seja excluída da Ação principal, ou, que seja excluída ao menos do pedido de Indenização por Danos Morais.

Sobre o assunto, o artigo 1.153 do Código Civil
e artigo
40 da Lei n.º 8.934/94 dispõem, respectivamente:

Art. 1.153. Cumpre à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

Art. 40.
Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§1º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

Denota-se da norma, que compete à JUCEPA efetuar o registro e, antes de efetuá-lo,
verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, competindo também examinar t
odo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento, verificando se houve cumprimento das formalidades legais pela junta comercial, além de ser a responsável por eventual anulação do registro comercial.

Portanto, conforme destacado na decisão recorrida, em observância ao poder geral de cautela, não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso quanto a Tese de ilegitimidade passiva da Agravante, além de restar demonstrado a possibilidade de lesão grave com mais uma determinação de redistribuição (após 4 anos do ajuizamento da ação).

Em relação a exclusão no pedido de indenização por Danos Morais, compete ao Magistrado de origem, após a devida instrução processual, analisar os requisitos exigidos e verificar se a Agravante deve ou não responder, sob pena de supressão de instância, não havendo como ser discutido tal pedido em sede de Agravo de Instrumento.

Necessário registrar, que apesar da Agravante defender que não há como se manifestar quanto ao fato de que “houve ou não a falsificação da assinatura do Agravado por atos de terceiros” em nenhum momento está sendo feita esta determinação, cabendo a Junta Comercial apresentar defesa dentro daquilo que lhe compete.

Em situação análoga esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. FRAUDE EM REGISTRO DE EMPRESA EM NOME DA RECORRENTE
. EXTINTA A DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ESTADO DE SÃO PAULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
JUNTA COMERCIAL DETENTORA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA E OS DANOS EXPERIMENTADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004892-74.2014.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM ASSINATURA. ERRO GROSSEIRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Lei nº 8 .934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, compete às Juntas Comerciais dos Estados, dentre outras atribuições, a execução dos serviços referentes ao registro e arquivamento dos atos constitutivos das empresas, examinando os documentos apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais. Legitimidade para figurar no polo passivo
. 2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao condicionar a responsabilidade do Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a chamada teoria do risco administrativo. 3. O C. STF consolidou entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o dano e a conduta. 4. Para a responsabilidade subjetiva, é preciso demonstrar, além do nexo de causalidade, a culpa da Administração, consistente na violação do dever de agir conforme a melhor conduta.
5. Tendo as assinaturas sido grosseiramente confeccionadas, sendo possível de constatação a olho nu, têm-se que a apelada agiu de forma deficiente, com negligência, ao não constatar a falsidade, quando possui dever jurídico de examinar o cumprimento das formalidades legais de todos os atos, documentos ou instrumento submetidos a registro
. 6. Forçoso reconhecer se tratar de uma situação anormal capaz de acarretar infortúnios à parte autora que transcendem a esfera do mero aborrecimento, frustrando a sua legítima expectativa e lhe causando abalo emocional e psíquico, fatores suficientes para a caracterização de dano moral passível de reparação. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00166861120148080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. FRAUDE RECONHECIDA NA SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA, CUJO REGISTRO FOI ACEITO PELA JUCERJA, ORA APELANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA DETERMINAR QUE A JUCERJA CANCELE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS OBJETO DA FRAUDE
, RESTANDO CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA AO
ARGUMENTO DE QUE A FRAUDE FOI PERPETRADA POR TERCEIROS. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. JUCERJA QUE POSSUI OBRIGAÇÃO DE DILIGÊNCIA NO SENTIDO DE EXAMINAR E CONFERIR OS DOCUMENTOS QUE LHE SÃO APRESENTADOS PARA AFERIR O CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS AO REGISTRO, NOS TERMOS DO ART. 40, DA LEI Nº 8 .934/94
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA AUTARQUIA QUE SE DEU EM RAZÃO DE CONDUTA PRÓPRIA QUE A LEVA A OSTENTAR A QUALIDADE DE VENCIDA NA DEMANDA E, POR CONSEGUINTE, SUJEITA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO VENCEDOR, NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. VERBA ACERTADAMENTE ARBITRADA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, ANTE A VEDAÇÃO LEGAL DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0284760-70.2012.8.19 .0001 202300194464, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/04/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMA, Data de Publicação: 26/04/2024). (grifo nosso).

APELAÇÃO – Ação ordinária postulando a anulação de registro empresarial cumulado com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência –
Irresignação da JUCESP – Preliminar de ilegitimidade passiva da JUCESP afastada
– Mérito – Demonstrada a fraude na alteração contratual levada a registro na Junta Comercial – Contudo, quanto ao dano moral reconhece-se que a atribuição da JUCESP se restringe à verificação da regularidade formal da documentação a ela apresentada – Inexistência de nexo causal a ensejar reparação – Precedentes desta Câmara de Direito Público – Reforma parcial da sentença para afastar a responsabilidade civil da JUCESP pela reparação por danos morais – Realinhamento dos ônus sucumbenciais em relação à JUCESP – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

(...)
Esclarece-se que cabe à JUCESP, tão somente, registrar os atos societários e dar a eles publicidade. A tarefa fiscalizatória por ela procedida se restringe, portanto, à verificação de algum erro inequívoco na documentação apresentada, atentando-se, essencialmente, à sua regularidade formal, nos termos da Lei nº
8.934
/94
.
(...). (TJ-SP - Apelação Cível: 1001437-92.2019.8 .26.0390 Nova Granada, Relator.: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 25/05/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2024). (grifo nosso).

Portanto, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida, que determinou a permanência da JUCEPA na lide.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025